Tribunal: TJBA
Processo: 8017378-07.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8017378-07.2026.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE: CARLO DANIEL BASTO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MAIRI-BA PACIENTE: JIVALDO ALMEIDA GOMES PROCURADORA DE JUSTIÇA: CLÁUDIA CARVALHO CUNHA DOS SANTOS EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 121, §2º, IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. 1 - ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DESCABIMENTO. PACIENTE CONDENADO À PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. JUÍZO A QUO DEIXOU DE SE MANIFESTAR ACERCA DA NECESSIDADE OU NÃO DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ATUALMENTE, A SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE “NÃO DECORRE MAIS APENAS DA SITUAÇÃO PRISIONAL DO PROCESSO Nº 8000188-18.2021.8.05.0158, MAS, FUNDAMENTALMENTE, DA NOVA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NO PROCESSO Nº 8000357-29.2026.8.05.0158, POR FATOS SUPERVENIENTES E QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DA MEDIDA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA (ID Nº 101539767)” (SIC). PERDA DO OBJETO DO MANDAMUS, O QUE TORNA PREJUDICADO O PRESENTE HABEAS CORPUS. INTELIGÊNCIA DO ART. 659 DO CPPB. 2 - CONCLUSÃO: EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM EXAME DE MÉRITO. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8017378-07.2026.8.05.0000, tendo CARLO DANIEL BASTO, como Impetrante e, na condição de Paciente, JIVALDO ALMEIDA GOMES, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM PARA EXTINGUIR O PRESENTE WRIT, JULGANDO PREJUDICADO O HABEAS CORPUS, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR